Tribunal: TJES
Processo: 5002678-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-12

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA – VÍTIMA PARAPLÉGICA – NECESSIDADE DE INSUMOS, MEDICAMENTOS E CADEIRA DE RODAS COMPROVADOS – PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2.
Restou evidenciado o f
umus boni iuris
das alegações autorais

porque (i) há indícios de que

o autor, ora agravante, está paraplégico em razão de ter sido atingido por disparos de arma de fogo decorrente de uma abordagem policial e (ii) o recorrente demonstrou a necessidade de fazer uso itens de enfermagem e higiene, tais como fraldas, sonda uretral, gazes, luvas, micropore, soro fisiológico, esparadrapo, óleo AGE, medicamentos (Amitriptilina, Baclon e Xarelton), bem como sessões de fisioterapia.

3. Ademais, o Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República.

4. Especificamente quanto ao
periculum in mora
, o que justifica a concessão da tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano:
(i)
concreto e certo – não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte;
(ii)
atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e
(iii)
grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. E, na hipótese dos autos, o agravante, demonstra seu grave estado de saúde porque está paraplégico, sendo imprescindível para o seu tratamento de saúde o uso dos medicamentos, insumos, materiais e sessões de fisioterapia e o uso da cadeira de rodas.

5. Lado outro, não assiste razão ao autor quanto ao pedido do cuidador conforme se depreende das informações constantes no laudo juntados aos autos.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002678-98.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE VIEIRA FEU
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA – VÍTIMA PARAPLÉGICA – NECESSIDADE DE INSUMOS, MEDICAMENTOS E CADEIRA DE RODAS COMPROVADOS – PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2.
Restou evidenciado o f
umus boni iuris
das alegações autorais

porque (i) há indícios de que

o autor, ora agravante, está paraplégico em razão de ter sido atingido por disparos de arma de fogo decorrente de uma abordagem policial e (ii) o recorrente demonstrou a necessidade de fazer uso itens de enfermagem e higiene, tais como fraldas, sonda uretral, gazes, luvas, micropore, soro fisiológico, esparadrapo, óleo AGE, medicamentos (Amitriptilina, Baclon e Xarelton), bem como sessões de fisioterapia.

3. Ademais, o Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República.

4. Especificamente quanto ao
periculum in mora
, o que justifica a concessão da tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano:
(i)
concreto e certo – não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte;
(ii)
atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e
(iii)
grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. E, na hipótese dos autos, o agravante, demonstra seu grave estado de saúde porque está paraplégico, sendo imprescindível para o seu tratamento de saúde o uso dos medicamentos, insumos, materiais e sessões de fisioterapia e o uso da cadeira de rodas.

5. Lado outro, não assiste razão ao autor quanto ao pedido do cuidador conforme se depreende das informações constantes no laudo juntado aos autos.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PEDRO HENRIQUE VIEIRA
contra a r. decisão com cópia no id n. 4541447 que, nos autos da ação indenizatória proposta por ele em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e outro, indeferiu a liminar vindicada.

Nas razões recursais (id. 454119) o agravante sustentou em síntese a (i) validade dos laudos juntados aos autos; (ii) necessidade do tratamento pleiteado; (iii) presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Assim, basicamente diante de tal fundamento, requereu a “a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o agravado Estado do Espírito Santo forneça os itens essenciais elencados na petição de fls. 184/189 ao agravante” e, no mérito, a confirmação da liminar.

Proferi decisão deferindo parcialmente a tutela antecipada recursal pretendida pela agravante (id. 4569106).

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id. 4893124) pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (id. 4908918).

Parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) no id. 4973447.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

É cabível a sustentação oral no presente feito.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002678-98.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE:
PEDRO HENRIQUE VIEIRA.

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PEDRO HENRIQUE VIEIRA
contra a r. decisão com cópia no id n. 4541447 que, nos autos da ação indenizatória proposta por ele em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e outro, indeferiu a liminar vindicada.

Antes de analisar o mérito, entendo relevante apresentar um breve resumo dos fatos.

Trata-se, na origem, de “ação indenizatória por danos materiais e morais” proposta pelo agravante em face do agravado e de Rodrigo Teixeira Barcelos. Afirma que é portador de paralisia permanente dos membros inferiores em razão de disparos de arma de fogo realizados por policiais militares durante uma operação policial.

Sustenta ainda, que era passageiro do veículo conduzido pelo 2ª Requerido, e foi atingido pelos disparos, razão pela qual tornou-se paraplégico.

Em razão desse fatídico episódio o autor necessita de tratamento médico contínuo, itens de higiene indispensáveis como: fraldas descartáveis, bem como sessões de fisioterapia, cuidador e cadeira de rodas.

Assim, ajuizou a ação pleiteando o pagamento de indenização por danos morais e estético e, após, formulou pedido de tutela de urgência, em caráter incidental, pugnando que o Estado do Espírito Santo seja compelido a fornecer imediatamente itens de enfermagem e higiene, tais como fraldas, sonda uretral, gazes, luvas, micropore, soro fisiológico, esparadrapo, óleo AGE, medicamentos, bem como sessões de fisioterapia e cuidador em razão de sua incapacidade (fls. 173/179 e 184/186).

O Juízo primevo, ao proferir a decisão agravada, indeferiu a liminar vindicada.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso (id. 454119) sustentando, em síntese a (i) validade dos laudos juntados aos autos; (ii) necessidade do tratamento pleiteado; (iii) presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Assim, basicamente diante de tal fundamento, requereu a “a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o agravado Estado do Espírito Santo forneça os itens essenciais elencados na petição de fls. 184/189 ao agravante” e, no mérito a confirmação da liminar.

Pois bem.

De início, vale registrar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Isso porque “O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau” (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017). No mesmo sentido: “O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Firmada tal premissa, passo a análise da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Ao menos nesse momento de cognição, resta evidenciado o f
umus boni iuris
das alegações autorais porque há indícios de que o autor, ora agravante, está paraplégico em razão de ter sido atingido por disparos de arma de fogo decorrente de uma abordagem policial.

Ademais, o Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República. E, portanto, ao menos nesse momento de cognição sumária, entendo que o autor/agravante demonstrou a necessidade de fazer uso itens de enfermagem e higiene, tais como fraldas, sonda uretral, gazes, luvas, micropore, soro fisiológico, esparadrapo, óleo AGE, medicamentos (Amitriptilina, Baclon e Xarelton), bem como das sessões de fisioterapia.

Por sinal, esclareço que, em relação ao fornecimento de medicamentos, consta na Nota Técnica n. 572/2022 emitida pela Secretaria de estado de Saúde do Governo do Estado do Espírito Santo
(id. 4555575)
que os medicamentos “Baclon e Xarelton são fornecidos pela farmácia cidadã” e que a medicação Amitriplina é fornecida pela Unidade Básica de Saúde. Desta forma, está evidenciado o f
umus boni iuris.

Destaco ainda que, nesta fase embrionária da relação processual, deve-se prestigiar a conclusão adotada pelo profissional que acompanha o quadro clínico do paciente, sendo suficiente para demonstrar a imprescindibilidade do fármaco pleiteado. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com base nos artigos 5º e 196 da Constituição Federal, dessume-se ser dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. 2.
Os documentos acostados aos autos com a respectiva conclusão do profissional da saúde que acompanha a recorrida, nesta fase processual, bastam para comprovação da patologia que lhe acomete, sendo a prescrição médica documento hábil o suficiente para evidenciar o direito da parte agravada, não cabendo ao Judiciário ou ao Executivo questionar a viabilidade do tratamento sugerido
. 3. O fato do medicamento não constar em lista padronizada não veda o seu fornecimento, devendo prevalecer o laudo emitido pelo médico particular que atendeu o paciente e levou em consideração as peculiaridades de seu estado de saúde, tampouco deve prevalecer a argumentação acerca de óbices orçamentários como forma de afastar o dever constitucional de preservação da dignidade da pessoa humana. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003930, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE COMPROVADA. DEVER DOS ENTES PÚBLICOS NO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÕES ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ EM FACE À MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVALÊNCIA DO LAUDO MÉDICO CONFECCIONADO POR PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA A PACIENTE.
RECURSO IMPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1.Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. 2. Conforme modulação realizada no Resp. nº 1.657.1, os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento, realizada em 25/04/2018. Diante disso, inaplicável a tese firmada no recurso repetitivo, porquanto a ação foi ajuizada em momento anterior 14/06/2016. 3.
Instruída a proemial com laudo médico demonstrando a imprescindibilidade de fármaco para manutenção da integridade física do apelado, de rigor a manutenção da sentença para o seu fornecimento.
4.O fato do medicamento não constar em lista padronizada não veda o seu fornecimento,
devendo prevalecer o laudo emitido pelo médico particular que atendeu o paciente que levou em consideração as peculiaridades de seu estado de saúde.
5. O alto custo da medicação, por si só, não serve como forma de afastar o dever constitucional do ente estatal de assegurar o direito à saúde dos cidadãos, aplicando-se aqui o fundamento constitucional da dignidade do ser humano. (TJES, Classe: Apelação, 014160175411, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 23/09/2019)

Outrossim, não pairam dúvidas de que Carta Política, em seu art. 196, preconiza que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Especificamente quanto ao
periculum in mora
, o que justifica a concessão da tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano:
(i)
concreto e certo – não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte;
(ii)
atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e
(iii)
grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.
1

E, na hipótese dos autos, o agravante, demonstra seu grave estado de saúde, porque está paraplégico (fls. 92), parecendo-me, ao menos nesse exame de cognição, ser imprescindível para o seu tratamento de saúde o uso dos medicamentos, insumos, materiais e sessões de fisioterapia e o uso da cadeira de rodas, conforme documentação de fls. 184-203.

Lado outro, não assiste razão ao autor quanto ao pedido do cuidador. Isso porque no laudo juntado às fls. 93 consta informação de que “adquiriu independência total para se movimentar na cama, sentar e deitar com controle, passar para cadeira de rodas e retornar para a cama e realizar as suas atividades de vida diárias simples sem depender de outras pessoas”.

Com essas considerações, reputo presentes as condições legais exigidas para a concessão parcial da medida antecipatória pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para deferir parcialmente a tutela provisória pretendida pelo autor, ora agravante, para determinar que Estado do Espírito Santo forneçam e custeiem, em prol do autor, no prazo de 72 (setenta e duas horas) horas, os itens de enfermagem e higiene, os medicamentos e itens de necessidades básicas, conforme descrito nos documentos de fls. 184/186, bem como sessões de fisioterapia conforme constante no laudo de fls. 188, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

1
DIDIER JR., F.; BRAGA, P. S.; OLIVEIRA, R. A. Curso de direito processual civil: Teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada, processo estrutural e tutela provisória. 17. ed. rev. atual. e aum. São Paulo: Juspodivm, 2022. p. 754.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)